Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso principal é manifestamente intempestivo. Explico. Em consulta ao processo de referência (0050321-79.2014.8.07.0001), verifico no sistema de expedientes do PJe que o prazo para recorrer da decisão agravada se encerrou no dia 10/10/2022. Ocorre que este agravo de instrumento foi interposto somente no dia 7/11/2022. Assim, nos termos do artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil, evidente que o recurso é manifestamente intempestivo. Portanto, verifica-se não ser possível conhecer do agravo interno em razão de sua patente intempestividade, segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora